Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0709544-98.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAUDE S/A, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAUDE S/A, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, SAUDE SIM LTDA, UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS EM LIQUIDAÇÃO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 29778814), à i. Secretaria para excluir o processo da 38a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (13/10 a 20/10) e incluir em pauta presencial por videoconferência, art. 12, caput, da Portaria Conjunta no 52, de 08/05/20, deste e. TJDFT. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora